Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA DE APARELHO CELULAR USADO. ENVIO DE MODELO ANTERIOR. POLÍTICA DE TROCAS E DEVOLUÇÕES DE PRODUTO USADO. REGULARIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ APENAS O CANCELAMENTO E ESTORNO DO VALOR PAGO. PROPRIEDADE DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO PRÉVIA DO PRODUTO RECEBIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a “política de trocas e devoluções”, constante do item 6.6.1 dos “termos e condições de compra e venda de produtos”, disponibilizado pela requerida na página de sua loja virtual na internet, “Todas as ocorrências que envolvam troca ou devolução serão atendidas conforme o previsto no Código de Defesa do Consumidor. Em caso de devolução dos Produtos que possuam estoque limitado e sazonal, como produtos usados, a americanas restituirá o valor pago ao Cliente." (grifei)
2. No caso, o autor adquiriu um Ipad Pro 11 Apple M1 Wi-Fi 256GB, 3a geração (USADO), mas recebeu um aparelho do modelo anterior da 2a geração. Solicitada a troca, foi informado que a política de troca e devolução de produto usado prevê apenas o cancelamento da compra e reembolso do valor pago (ID 63405107), condição não aceita pelo consumidor.
3. Inconformado com a negativa da troca, o autor não efetuou a devolução do aparelho recebido e tenta, na via judicial, a substituição do bem por outro de igual qualidade ou superior daquele adquirido.
4. Se ao efetuar a compra, o consumidor é devidamente informado sobre a política de troca e devolução de produto usado, que contempla apenas o cancelamento e estorno do valor pago, descabida a substituição do bem, ante a evidência de que a substituição de produto usado por outro no mesmo estado é de difícil concretização.
5. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de substituição do produto, mantendo, todavia, a conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$4.948,98, condicionada à devolução prévia do produto recebido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.